Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICIALIDADE. IRDR No 21. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, ao admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), delimitou o tema controvertido nos seguintes termos: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Por conseguinte, determinou a suspensão dos processos que versassem sobre o tema.
2. Inexistindo distinção entre o caso concreto e o tema objeto do IRDR no 21, deve ser mantida da suspensão do processo nele determinada, nos termos do art. 982, I, §5o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.